Tribunal: TJBA
Processo: 8043695-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043695-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA, ANA MARIA DE SOUSA LEITE AGRAVADO: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO EMENTA Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória. Pleito de fixação de pensão mensal provisória. Tutela de Urgência indeferida. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por autora de ação indenizatória contra hospital e plano de saúde, alegando falha na prestação do serviço (demora no atendimento e queda durante socorro) que resultou em fraturas na coluna. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento imediato de um salário-mínimo mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente no pagamento de verba alimentar (pensão mensal) antes da instrução processual. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de natureza satisfativa (pagamento mensal) exige prova inequívoca do direito alegado, especialmente quanto ao nexo causal e à responsabilidade civil. 4. O caso demanda instrução probatória complexa (perícia médica) para apurar a extensão dos danos, a conduta dos prepostos do hospital e o nexo de causalidade, sendo temerário o deferimento de medida irreversível em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Ausente a prova inequívoca da responsabilidade civil e do nexo causal em sede de cognição sumária, não cabe a antecipação de tutela para pagamento de pensão mensal em ação indenizatória, sendo imprescindível a dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8043695-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES e como agravados PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora